Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO No Ofício no 101/2023/DETRAN (ID 49486323), o Chefe do Depósito de Veículos Apreendidos do Gama, Sr. Danilo de Assis Medeiros da Costa, solicita a inscrição em hasta pública e retirada da restrição RENAJUD do veículo Mercedes Benz ML 350, placa JKB0350/DF, de propriedade do executado, Paulo Goyas Alves da Silva. Intimem-se as partes para manifestação (CPC/15 10), no prazo de cinco dias, considerando-se a existência de acordo entre as partes no qual se prevê a possibilidade de alienação do veículo penhorado (ID 38997718). Em tempo, tendo em vista a homologação da autocomposição (ID 39387008), julgo prejudicado o agravo interno de ID 32992962. Retifique-se a autuação para Cumprimento de Sentença, constando-se Mútua de Assistência como exequente; e Paulo Goyas Alves da Silva como executado. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator